Tribunal: TJBA
Processo: 8026955-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026955-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIDNEY CARLOS OSVIANI e outros (3)

Advogado(s)
:
GABRIEL MEDAUAR SILVA, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

AGRAVADO: SIDNEY CARLOS OSVIANI

Advogado(s)
:
GABRIEL MEDAUAR SILVA, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA DO CENTRO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a incompetência da Vara Cível da comarca de Formosa do Rio Preto/BA e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, por ausência de prova de que o principal estabelecimento do devedor localiza-se em Formosa do Rio Preto/BA. A parte agravante, produtores rurais que visam à recuperação judicial, sustenta que a Fazenda Rio Fortuna XIII, situada naquele município, é a sede operacional da atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o juízo da comarca de Formosa do Rio Preto/BA é competente para processar a futura recuperação judicial, à luz da definição legal e jurisprudencial de “principal estabelecimento do devedor”, conforme previsto no art. 3º da Lei 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência admite agravo de instrumento, ainda que não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, por interpretação extensiva baseada na gravidade de se processar causa perante juízo incompetente (REsp 1.679.909/RS, Min. Luis Felipe Salomão).

4 - O agravo de instrumento tem cognição limitada, restringindo-se ao exame da decisão recorrida, sem adentrar em temas não enfrentados na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

5 - A definição do foro competente para a recuperação judicial exige a comprovação de que o local indicado concentra as principais atividades empresariais, o chamado “centro vital” das decisões da empresa, conforme entendimento consolidado do STJ.

6 - Os documentos apresentados pelos agravantes não comprovam que Formosa do Rio Preto/BA seja o centro das operações empresariais; ao contrário, elementos constantes dos autos, como contratos bancários, registros fiscais e documentos pessoais, apontam para Luís Eduardo Magalhães/BA, como o verdadeiro centro operacional.

7 - A ausência de prova robusta de que o local alegado concentra as atividades empresariais mais relevantes autoriza a manutenção da decisão de incompetência do juízo de Formosa do Rio Preto/BA.

8 - A competência fixada pelo art. 3º da Lei 11.101/2005 é de natureza absoluta e deve ser aferida com base em elementos objetivos e documentalmente comprovados, não sendo suficiente a mera alegação da parte agravante ou declarações unilaterais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A competência para processar e julgar pedido de recuperação judicial é do juízo situado no local onde se concentram as atividades empresariais mais relevantes do devedor, e não necessariamente onde está localizada a sede formal.

2 - A definição do principal estabelecimento exige prova documental concreta, sendo insuficiente a mera alegação da parte ou declarações unilaterais de terceiros.

3 - A decisão interlocutória que reconhece a incompetência territorial em processos de recuperação judicial admite agravo de instrumento, por interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.015, III; Lei 11.101/2005, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.02.2019; STJ, CC 163.818/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 23.09.2020; STJ, CC 146.579/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.11.2016; TJ-GO, AI 59077199820248090051, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado, j. 11.10.2024; TJ-MG, CC 10000211075346000, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 26.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8026955-43.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
SIDNEY CARLOS OSVIANI e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA